Tribunal: STJ
Processo: 5699833-65.2024.8.09.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865345 - GO (2025/0053418-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO CAETANO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS HODNIK CAETANO
ADVOGADOS
: RODRIGO FAGUNDES SOUZA - DF026967
AMANDA CAROLINE DA SILVA - DF054481
AGRAVADO
: OMAR ALI ZEITOUM
AGRAVADO
: VICTOR ZEITOUM
ADVOGADOS
: KÉLITA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS - SP301128
WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO - SP136272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
NATURAL.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da
tantum
assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o
magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que
não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (
§§ 2o e
CPC/2015, art. 99,
3o).
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira dos requerentes, concluiu haver elementos suficientes para afastar a
declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51828782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: ec37c42b-058b-48e6-96ef-bb4e1dffae42

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: ec37c42b-058b-48e6-96ef-bb4e1dffae42

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865345 - GO (2025/0053418-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO CAETANO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS HODNIK CAETANO
ADVOGADOS
: RODRIGO FAGUNDES SOUZA - DF026967
AMANDA CAROLINE DA SILVA - DF054481
AGRAVADO
: OMAR ALI ZEITOUM
AGRAVADO
: VICTOR ZEITOUM
ADVOGADOS
: KÉLITA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS - SP301128
WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO - SP136272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
NATURAL.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da
tantum
assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o
magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que
não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (
§§ 2o e
CPC/2015, art. 99,
3o).
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira dos requerentes, concluiu haver elementos suficientes para afastar a
declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de JOÃO CAETANO e JOÃO CARLOS HODNIK CAETANO
contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 597):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA51518450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:04
Código de Controle do Documento: 3e7d4b28-744b-4767-831f-115e2bd33abc

REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS E PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. MULTA DO
§4°, CPC. NÃO CABIMENTO. I. CASO
ART. 1.021,
EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a revogação da
gratuidade da justiça, mas concedendo redução de 50% nas custas processuais
iniciais e o parcelamento do valor remanescente em 20 prestações. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os
agravantes fazem jus à concessão integral da gratuidade da justiça, e se a
decisão que determinou a redução das custas processuais e parcelamento deve
ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados não
comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes, sendo mantida a
revogação da gratuidade da justiça, com a redução das custas processuais e
seu parcelamento. 4. A aplicação de multa por agravo manifestamente
improcedente, conforme o
§4°, do CPC, não é cabível no caso, pois,
art. 1.021,
embora o recurso tenha sido desprovido, não se verifica abuso do direito
processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e
desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A
revogação da gratuidade da justiça é mantida quando não comprovada a
hipossuficiência financeira da parte, sendo cabível a redução das custas
processuais e seu parcelamento. 2. A aplicação de multa prevista no
,
art. 1.021
§4°, do CPC não é automática e requer análise do caso concreto." Dispositivos
relevantes citados: CF/1988,
o, LXXIV;
arts. 98, 1.021 , §4°;
art. 5
CPC/2015,
Súmula 25 do TJGO

Os recorrentes sustentam, além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão estadual
violou os critérios legais de concessão da gratuidade de justiça ao indeferir o benefício com base
em parâmetros objetivos e em elementos como bens e valores constantes em declarações de
imposto de renda, sem observância da presunção legal de insuficiência e da necessária análise
concreta da capacidade financeira, em afronta aos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
(fls. 610-
CPC/2015.
630, e-STJ).
Contrarrazões ofertadas às fls. 647-661(e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-GO inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
664-668), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 673-691).
Contraminuta oferecida às fls. 697-715 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Quanto à gratuidade de justiça, os dispositivos legais aplicáveis ao instituto trazem a
presunção
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de
juris tantum
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por
isso, a princípio, basta o simples requerimento da parte, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo
o magistrado indeferir o pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que
o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com
Documento eletrônico VDA51518450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:04
Código de Controle do Documento: 3e7d4b28-744b-4767-831f-115e2bd33abc

base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de
assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma,
julgado em
DJe
.
02/12/2008,
18/12/2008)
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse
pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos
existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas,
o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos
EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
.
02/04/2014,
24/04/2014)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1.395.383/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
28/03/2019,
08/04/2019,

"AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples
declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência
judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto
probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto,
concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica
dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel.
AREsp 915.526/MT,
Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BELLIZZE
27/09/2016,
05/10/2016,
g.n.)

Com efeito, apontando violação ao art. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
os agravantes
CPC/2015,
defendem que fazem jus ao benefício de gratuidade de justiça, conforme demonstrado pela
documentação juntada, consignando que o acórdão estadual violou os critérios legais de concessão
da gratuidade de justiça ao indeferir o benefício com base em parâmetros objetivos e em elementos
Documento eletrônico VDA51518450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:04
Código de Controle do Documento: 3e7d4b28-744b-4767-831f-115e2bd33abc

como bens e valores constantes em declarações de imposto de renda, sem observância da
presunção legal de insuficiência e da necessária análise concreta da capacidade financeira.
O TJ-GO por sua vez, assim se manifestou sobre o atendimento dos requisitos para a
concessão do benefício pretendido em relação aos agravantes (fls. 601-602, e-STJ):

"Logo, entendo que o teor do decisum atacado não se mostra discrepante, ilegal
ou abusivo em relação ao direito aplicável e à necessária cautela que deve ter o
julgador, a justificar a reforma deste tribunal. Isto porque, conforme bem
pontuado na decisão recorrida, “(...) Com relação ao autor, JOÃO CARLOS
HODNIK CAETANO, verifica-se das declarações de Imposto de Renda anexas
no evento 8 dos autos de origem que possui duas ocupações, a de proprietário
de empresa/firma individual, além de produtor na exploração agropecuária.
Quanto aos rendimentos tributáveis, conforme demonstrado na Declaração de
Imposto de Renda exercício 2023, ano-calendário 2022, recebeu R$ 55.299,26
da Associação dos fornecedores de cana da região de bebedouro, e a média de
R$ 17.945,44 (dezessete mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos) proveniente de atividade rural. Observo, ainda, dívidas
vinculadas à atividade agrícola, adquiridas no ano de 2021 (R$ 160.200,00 e
R$ 148.500,00) e ainda não quitadas, além de dois (2) automóveis e outros
consórcios de automóveis. Constata-se do IR, exercício 2024, que a receita
bruta proveniente da atividade rural aumentou para R$ 51.265,31, em razão de
um expressivo faturamento no mês de julho/2023. Todavia, o valor não se
encontra nos extratos bancários anexados por ele, referentes àquele ano.
Verifica-se também que um dos automóveis encontra-se com restrição judicial.
Dos outros documentos, percebe-se que o agravado responde a processos
judiciais, em sua maioria, demandado por bancos, além do que deu baixa em
alguns dos CNP Js nos quais explorava a atividade rural (3).” Colhe-se, ainda,
que “(...) No que se refere ao outro agravante - JOÃO CAETANO - apesar de
juntada apenas a declaração do IR do exercício de 2021, a mesma demonstra
considerável investimento na atividade agrícola, representado por empréstimos,
financiamentos agrícolas, além de sete (7) imóveis rurais objetos de exploração
da sua atividade. Desses 7, somente o imóvel “Fazenda Santa Maria I” consta
com o CNPJ baixado (01/3/2021). Diante de todas essas informações, pode-se
concluir que os agravantes continuam a exercer a atividade agrícola, da qual
extraem sua renda. E que apesar da cobrança judicial, à qual atribuem como
causa do declínio financeiro, investem e auferem rendimentos, os quais, ao que
tudo indica, não estão demonstrados nos autos, em sua totalidade. Como dito, o
agravante João Caetano não junta documentos atuais, e o outro autor, João
Carlos, anexa extratos bancários que vão de encontro com o que a própria
declaração afirma, já que possui renda.
Assim, entendo estar demonstrado pela parte contrária/agravada que não se
”
tratam de pessoas em situação de hipossuficiência financeira.
O que desponta dos autos é que, ao contrário do que verbera a parte
agravante, não houve demonstração suficiente do preenchimento dos
requisitos necessários à manutenção do beneplácito da gratuidade da justiça
.
anteriormente concedido No que se refere à alegação de que o agravante
João Carlos está em processo de divórcio e que foi condenado a pagar
alimentos no importe de 30% da sua remuneração, esse fato, aliado às demais
provas dos autos, não altera sua condição financeira ao ponto de ser
declarado hipossuficiente. Na verdade, o percentual fixado, e ao que parece,
não contestado por ele, adequou-se aos seus rendimentos. Já as fotos
colacionadas pelos agravantes/autores, além de irem de encontro àquelas
anexadas na contestação, estão totalmente fora da realidade de quem possui
um trabalho assalariado, além de renda da atividade rural e tantos outros
investimentos, conforme histórico de evolução patrimonial, apesar das
dívidas, que são consequência lógica de quem investe. Por fim, ressalto que a
redução do valor das custas iniciais, além do parcelamento concedido,
Documento eletrônico VDA51518450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:04
Código de Controle do Documento: 3e7d4b28-744b-4767-831f-115e2bd33abc

resultaram em parcelas no montante médio de R$ 3.600,00, a ser pago pelas
a."
duas partes, ou seja, metade dessa quantia para cad

Como se vê na leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que a eg. Corte Estadual
assentou que "O que desponta dos autos é que, ao contrário do que verbera a parte agravante,
não houve demonstração suficiente do preenchimento dos requisitos necessários à manutenção
do beneplácito da gratuidade da justiça anteriormente concedido"
Nesse contexto, a alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com a via do recurso especial, atraindo a
incidência da
Nessa mesma toada, confiram-se:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou
revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência
ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da Súmula 83/STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de
hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da
gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel.
,
AREsp 1635051/MT,
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
24/08/2020,
28/08/2020,

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Inexistindo elementos fáticos - descritos no acórdão recorrido - a indicar
que houve modificação da situação financeira desde que revogado o benefício
da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer
a hipossuficiência do agravante, demandaria, no caso, a incursão no contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
QUARTA
AREsp 807.456/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO,
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
02/04/2019,
15/04/2019,

Com essas considerações, tem-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51518450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:04
Código de Controle do Documento: 3e7d4b28-744b-4767-831f-115e2bd33abc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.865.345 / GO
Número Registro: 2025/0053418-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
569983365 56998336520248090040 57663875020228090040
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CAETANO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS HODNIK CAETANO
ADVOGADOS : RODRIGO FAGUNDES SOUZA - DF026967
AMANDA CAROLINE DA SILVA - DF054481
AGRAVADO
: OMAR ALI ZEITOUM
AGRAVADO
: VICTOR ZEITOUM
ADVOGADOS : WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO - SP136272
KÉLITA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS - SP301128
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PARCERIA
AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51809935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:20
Código de Controle do Documento: 9704c6cb-719b-478a-bc63-a2f4460d7175

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:20
Código de Controle do Documento: 9704c6cb-719b-478a-bc63-a2f4460d7175